Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DEPÓSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem coexistir simultaneamente os pressupostos do art. 300 do CPC.

2. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto a cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3. Não se evidencia a probabilidade do direito para viabilizar a suspensão dos efeitos da mora com o depósito, pela agravante, em valor mensal bastante inferior ao assumido contratualmente.

4. Vislumbra-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento da ação consignatória, haja vista que o ato agravado nada decidiu a respeito, limitando-se à apreciação dos requisitos da tutela provisória de urgência.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.